Tribunal: STF
Processo: AR 2463
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DOLO – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA. O mero silêncio do réu acerca de fato que lhe é desfavorável não caracteriza dolo processual da parte vencedora em detrimento da parte vencida.



    AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Existente o documento ao tempo da tramitação do processo, cumpre à parte comprovar o motivo pelo qual o ignorava ou não pode dele fazer uso.



    AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – AUSÊNCIA. Ausente a identidade de partes, não cabe articular com ofensa à coisa julgada.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA À LITERALIDADE DE LEI – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – HARMONIA. Estando o acórdão rescindendo em harmonia com precedente do Plenário, surge infundada a articulação de ofensa a texto constitucional.